Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720927-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: RELATOR DO AI 0715149-91.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta por DIOGO GONÇALVES BORGES E OUTRO em face da decisão proferida pelo RELATOR DO AI 0715149-91.2021.8.07.0000, Sua Excelência, Ex. Sr. Dr. Des. Sérgio Rocha, integrante da 4a Turma Cível. Em suas razões, os reclamantes aduzem que: 1) são réus em uma ação denominada “atos atentatórios”, processo n. 0702407-50.2020.8.07.0006, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Sobradinho/DF, a qual deferiu liminar de reintegração de posse de um imóvel denominado Chácara Recanto, situado na Comarca do Paranoá/DF; 2) o recurso de apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006 foi julgado pela 3a Turma Cível, tornando o órgão prevento para o julgados dos recursos de n. 0721518-04.2021.8.07.0000, 0718387-21.2021.8.07.0000, 0715149- 91.2021.8.07.0000, interpostos em face das decisões prolatadas no âmbito da ação de atos atentatórios n.o 0702407-50.2020.8.07.0006, na qual foi deferida medida liminar, alegando-se conexão com a ação de interdito proibitório n. 0705641-11.2018.07.0006; 3) o reclamado, contrariando comando do STF na ADPF 828 MC/DF, permitiu a execução da liminar de integração de posse; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os reclamantes foram intimados para se manifestarem acerca do cabimento da reclamação (ID 27519262). Apresentaram resposta (ID. 28220580). É o relatório. Decido. A presente reclamação não deve ser conhecida. Em primeiro lugar, destaca-se a completa ausência de fundamentação adequada da causa de pedir e do pedido dos reclamantes. A presente reclamação, pelo que foi possível inferir da leitura da exordial (CPC, art. 322, §2o), teve por base a decisão da 3a Turma Cível proferida nos autos do interdito proibitório n. 0705641-11.2018.8.07.0006. Em suma, os reclamantes alegam que a decisão foi distorcida e reinterpretada de modo equivocado pelo reclamado, fato que supostamente configuraria crime de abuso de autoridade. Acontece que o ponto discutido nos autos diz respeito a um elemento de interpretação específica, tendo por núcleo central o alcance da proteção possessória conferida à parte. Desse modo, torna-se inviável afirmar que houve a negativa de vigência da decisão proferida pela 3a Turma Cível, quando ainda pende discussão sobre os limites interpretativos da decisão exarada. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à reclamação. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 18:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador